Tribunal: TJPA
Processo: 0022806-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022806-47.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JEAN RICARDO REIS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. FÉRIAS + 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática de desprovimento da apelação interposta contra sentença que reconheceu o desvirtuamento de contratação temporária e condenou o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e gratificação natalina proporcional, observada a prescrição quinquenal.

O embargante sustenta omissão quanto à incidência da prescrição bienal prevista no art. 206, §2º, do Código Civil; contradição entre a aplicação do Tema 551 e o Tema 916 do STF; e obscuridade quanto à natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao regime prescricional aplicável; (ii) contradição na aplicação dos Temas 551 e 916 do STF; e (iii) obscuridade quanto à natureza jurídica do vínculo mantido entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimitou expressamente a incidência da prescrição quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública, afastando, de forma implícita e fundamentada, a tese de prescrição bienal, não havendo omissão a ser sanada.

A aplicação do Tema 551 do STF revela-se adequada ao caso, por tratar especificamente do direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional em hipóteses de contratação temporária desvirtuada. A ausência de menção ao Tema 916 não configura contradição, pois inexiste incoerência interna no julgado.

Não se verifica obscuridade quanto à natureza do vínculo, uma vez que o acórdão reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária à luz do art. 37, IX e §2º, da Constituição Federal, qualificando a relação no âmbito do Direito Administrativo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão delimita expressamente o regime prescricional aplicável às demandas contra a Fazenda Pública, ainda que não mencione todos os dispositivos invocados pelas partes.

2. A aplicação do Tema 551 do STF às hipóteses de contratação temporária desvirtuada afasta alegação de contradição por ausência de referência ao Tema 916, quando inexistente incoerência interna no julgado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO - OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
contra o acórdão de ID nº 31531577 que conheceu e negou provimento
ao recurso de Agravo Interno nº 0022806-47.2014.8.14.0301,
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso de apelação, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por JEAN RICARDO REIS DA COSTA, que requereu o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina proporcional, em razão de vínculo mantido com a Administração Pública.

Preliminarmente, Jean Ricardo Reis Da Costa ajuizou ação ordinária de cobrança em face do Município de Belém, alegando que prestou serviços como motorista vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), entre 01 de abril de 2006 e 30 de agosto de 2013, sem, contudo, ter recebido o pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, bem como da gratificação natalina proporcional, direito que entende devido diante da natureza continuada da prestação de serviço e do desvirtuamento da contratação temporária.

Posteriormente, ao apresentar contestação, o Município de Belém sustentou a inexistência de vínculo trabalhista com o autor, alegando que este atuou como prestador de serviços sob regime de contrato administrativo, razão pela qual não seriam devidas as verbas pleiteadas, que teriam natureza trabalhista e, portanto, seriam inaplicáveis à hipótese.

Sobreveio a sentença em que o Juízo a quo que julgou procedente o pedido, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária, declarando sua nulidade e condenando o Município ao pagamento das férias + 1/3 constitucional e da gratificação natalina proporcional referentes ao período laborado, observada a prescrição quinquenal. Determinou, ainda, a incidência de correção monetária a partir da sentença e de juros moratórios a partir da citação, nos termos do RE nº 870.947, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de nulidade do vínculo e a impossibilidade de produção de efeitos jurídicos.

Posteriormente, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que, mesmo diante da nulidade da contratação, é devido o pagamento de parcelas de natureza indenizatória, como férias e 13º salário proporcional, diante da prestação efetiva dos serviços.

Na decisão monocrática o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo integralmente a sentença de origem.

Em suas razões recursais, o Agravante sustentou, em síntese, a nulidade da contratação realizada sem concurso público, nos termos do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, defendendo que o vínculo mantido com o autor possuía natureza irregular de prestação de serviços, incapaz de gerar efeitos jurídicos patrimoniais além do pagamento pelos dias efetivamente trabalhados. Argumentou que a condenação ao pagamento de verbas indenizatórias implicaria convalidação de ato nulo, em afronta aos arts. 168 e 169 do Código Civil, bem como à Súmula 473 do STF.

Aduziu, ainda, a necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, relativo ao pagamento de FGTS a servidores temporários, e, subsidiariamente, requereu a limitação de eventual condenação ao depósito de FGTS apenas quanto ao período posterior aos dois primeiros anos da contratação. Ao final, pugnou pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a demanda.

Em acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público em sede de Agravo Interno, o recurso foi conhecido e desprovido, sob o fundamento de que restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, sendo devidas as verbas indenizatórias de férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina proporcional, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Contra o referido acórdão, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de
omissão
, principalmente, quanto à análise da incidência da prescrição bienal prevista no art. 206, §2º, do Código Civil;
contradição
entre a aplicação do Tema 551 do STF e o entendimento firmado no Tema 916 da Suprema Corte, no que se refere aos efeitos da nulidade da contratação; e
obscuridade
quanto à natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, defendendo tratar-se de vínculo de natureza civil, e não contratação temporária submetida ao regime jurídico-administrativo. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte .

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, o Embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, especialmente quanto à prescrição bienal, à suposta incompatibilidade entre os Temas 551 e 916 do STF e à natureza jurídica do vínculo.

Diante da análise dos autos, verifico que
não se verifica a existência dos vícios apontados
. No que se refere à alegada
omissão quanto à prescrição bienal
, observo que o acórdão foi expresso ao delimitar o regime prescricional aplicável, ao consignar que a condenação deveria observar a
prescrição quinquenal
, nos termos aplicáveis às demandas contra a Fazenda Pública, conforme consta do próprio relatório e da fundamentação do julgado.

Assim, ainda que não tenha havido menção literal ao art. 206, §2º, do Código Civil, houve definição clara do regime jurídico adotado, o que afasta a alegação de omissão, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos invocados pelas partes, portanto, vejamos:

"A insurgência da parte Agravante volta-se contra a decisão que manteve a sentença proferida pelo juízo de origem, a qual condenou o Município de Belém ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e gratificação natalina do período laborado por Jean Ricardo Reis Da Costa,
observada a prescrição quinquenal,
além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido."

Como a sentença havia expressamente determinado a observância da prescrição quinquenal, e o acórdão manteve integralmente a decisão recorrida, o voto acabou por ratificar o entendimento que o juízo de origem julgou em seu
dispositivo
;

"
Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor o valor correspondente a férias +1/3 e gratificação natalina do período laborado,
observada a prescrição quinquenal.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data da sentença,
observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.
"

Vale ressaltar que, embora o acórdão não tenha determinado expressamente a prescrição, a matéria já havia sido enfrentada no curso processual, a referência ao RE nº 870.947 (Tema 810/STF) e à condenação em honorários ocorre em contexto de Fazenda Pública, no qual se aplica, como regra, a prescrição quinquenal. Evidenciando, dessa forma, a tentativa de reabertura do debate, por se tratar de premissa já suscitada em recursos anteriores e devidamente decidida, senão vejamos :

"Determinou, ainda, a incidência de correção monetária a partir da sentença e de juros moratórios a partir da citação,
nos termos do RE n° 870.947
, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido."

É reafirmado o fundamento no voto da Desembargadora Relatora;

"
A insurgência da parte Agravante volta-se contra a decisão que manteve a sentença proferida pelo juízo de origem, a qual condenou o Município de Belém ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e gratificação natalina do período laborado por Jean Ricardo Reis Da Costa,
observada a prescrição quinquenal, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

"

Sobre a omissão, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Além disso, referente a contradição, o Acórdão aplicou o Tema 551 do STF, que é o precedente específico para a situação de desvirtuamento de contratações temporárias quanto ao pagamento de férias e 13º salário. A ausência de menção expressa ao Tema 916 não configura omissão ou contradição, pois o Tema 551 aborda especificamente as verbas indenizatórias em discussão. A jurisprudência, ao reconhecer a nulidade do vínculo pela prorrogação indevida, garante o pagamento de verbas trabalhistas de natureza indenizatória, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O Tema 916, por sua vez, possui abrangência mais geral quanto aos efeitos da nulidade em outras situações, não afastando a incidência do Tema 551 nas hipóteses específicas de desvirtuamento da contratação temporária. Ademais, a própria decisão ao afastar a aplicação do IRDR relativo ao FGTS, por ausência de identidade de objeto, reforça que o Tribunal faz distinções entre as verbas e os temas de repercussão geral que as regem :

"Em consonância, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.066.677/MG (Tema 551 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. "

"Quanto ao pedido de suspensão com fundamento no IRDR nº 0813606- 95.2023.8.14.0000, observa-se que o incidente versa exclusivamente sobre o direito ao FGTS nos dois primeiros anos de prestação de serviços sob a Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não alcançando a presente demanda, que trata apenas de férias e gratificação natalina."

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"A contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão⁄coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

Ademais, a alegação de obscuridade quanto à natureza do vínculo, igualmente não procede, uma vez que o voto expressamente reconheceu o desvirtuamento da contratação, ao afirmar que a prestação de serviços ocorreu de forma contínua por longo período, circunstância incompatível com a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, vejamos:

"A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, dispõe que: “IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Ainda, no §2º do mesmo artigo, preceitua: “§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Portanto, o Tribunal não “transmutou” uma relação civil em estatutária, mas analisou um vínculo que, embora nulo e com desvirtuamento do caráter temporário, foi estabelecido e mantido pela Administração Pública nos termos da Constituição Federal. Assim, a obscuridade alegada, na verdade, traduz a discordância do embargante com a qualificação jurídica que foi dada ao vínculo pelo Tribunal.

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Logo, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Cabe salientar, ainda, que diversas das alegações ora apresentadas já foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo novamente suscitadas nos presentes embargos, em clara tentativa de rediscussão da matéria. Assim, a alegada obscuridade não subsiste, traduzindo mero inconformismo com a qualificação jurídica adotada, o que evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

Pelo exposto, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão. Buscando o
embargante reabrir debate jurídico já decidido, o que se sabe, não é o escopo dos Embargos de Declaração.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e os
REJEITO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026